Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-25.2017.8.26.0299
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de Alzheimer – Legitimidade do Município – A indicação incorreta da autoridade coatora não implica ilegitimidade, porque pertence à mesma pessoa de direito público – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de Alzheimer – Legitimidade do Município – A indicação incorreta da autoridade coatora não implica ilegitimidade, porque pertence à mesma pessoa de direito público – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.